Tribunal: TJBA
Processo: 8091788-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091788-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATILDES OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLA DANUZA SILVA BASTOS, ALAN THOMAS DA SILVA SAMPAIO

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE CANCELADO UNILATERALMENTE DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA. ACORDO HOMOLOGADO COM UMA DAS RÉS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA AS DEMAIS QUE TRANSITOU EM JULGADO. POSTERIOR EXTENSÃO INDEVIDA DOS EFEITOS DO ACORDO A TODAS AS DEMANDADAS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE DA DECISÃO. REFORMA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por Matildes Oliveira Santana contra decisão proferida em fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização, ajuizada contra Unimed Norte/Nordeste e Qualicorp. A autora, pessoa idosa em tratamento contra câncer de mama, teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente e obteve tutela de urgência para manutenção do serviço, a qual, segundo alegado, foi reiteradamente descumprida. No curso do processo, celebrou-se acordo com a Central Nacional Unimed (CNU), com homologação judicial que determinou a extinção do feito apenas em relação àquela corré, prosseguindo a demanda contra as demais. Posteriormente, em decisão distinta, o juízo de origem estendeu os efeitos do acordo a todas as rés, extinguindo indevidamente o feito em relação às demais.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da decisão que, após o trânsito em julgado de sentença homologatória que determinou o prosseguimento do feito contra duas das rés, reexamina os efeitos do acordo celebrado apenas com uma delas, e, com fundamento na solidariedade passiva e no art. 844, §3º, do Código Civil, extingue o processo também em relação às demais demandadas.

III. Razões de decidir
A sentença homologatória transitada em julgado determinou expressamente a extinção parcial do feito apenas em relação à corré CNU, com o prosseguimento contra as demais.
A posterior decisão que estendeu os efeitos da transação às outras rés viola a coisa julgada, em afronta aos arts. 502 e 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão do que já foi definitivamente decidido.
Ainda que se reconheça a solidariedade entre as rés, não se pode admitir a revisão da sentença homologatória fora das hipóteses legais, sob pena de instaurar insegurança jurídica e instabilidade processual.
O precedente do TJBA (Apelação Cível nº 8000190-19.2019.8.05.0138) rechaça a extensão automática dos efeitos de acordo parcial a coobrigados solidários quando há ressalva expressa de prosseguimento do feito.
A autora, em condição de vulnerabilidade e com direito à saúde ameaçado, aguarda há anos a efetivação de tutela deferida, evidenciando a necessidade de preservação da coisa julgada para garantir a efetividade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É nula a decisão judicial que, após o trânsito em julgado de sentença que determinou o prosseguimento da ação contra determinadas rés, reexamina os efeitos de transação celebrada com parte delas e extingue o processo. 2. A autoridade da coisa julgada impede a extensão dos efeitos de acordo a coobrigados solidários quando já decidido expressamente o prosseguimento da ação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 507, 487, III, b; CC, art. 844, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000190-19.2019.8.05.0138; STJ, REsp 1125563/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº 8091788-77.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelantes e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para anular a decisão recorrida (ID 66696929) por ofensa à coisa julgada. Por conseguinte, restabeleço a plena eficácia da decisão de ID 66696865, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em face das Apeladas, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., além de alterar o ônus sucumbencial
,
tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça